Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002794-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. D. A. M. - CPF: 069.335.221-30 (APELANTE), J. G. D. A. M. - CPF: 069.335.221-30 (APELADO), BENEDITO MATEUS JUNIOR - CPF: 002.275.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por J. G. D. A. M., representado por Benedito Mateus Junior, e UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença determinou a manutenção dos serviços do plano de saúde, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 425,30 por danos materiais, além de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência foi legítima; (
ii
) verificar a existência de responsabilidade da operadora por danos morais e materiais; (
iii
) determinar se é devida a devolução em dobro dos valores pagos após a rescisão do plano; (
iv
) analisar a legalidade do indeferimento da migração para outro plano de saúde; e (v) avaliar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem a notificação prévia do consumidor, especialmente quando menor de idade, configura prática ilegal e abusiva, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, sendo insuficiente a notificação por edital sem prévia tentativa de comunicação pessoal.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a ausência de notificação prévia invalida a rescisão contratual, configurando dano moral quando há privação indevida de serviços médicos essenciais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está dentro dos parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42 do CDC, exige comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso, sendo devida apenas a restituição simples dos valores comprovadamente pagos.

A migração para outro plano de saúde foi corretamente indeferida, pois não integrou o pedido inicial, sendo vedada sua análise em respeito ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

O percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios é adequado e está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência sem notificação prévia do consumidor é ilegal e abusiva.

A privação indevida de serviços médicos essenciais configura dano moral indenizável.

A devolução em dobro de valores pagos indevidamente somente é devida quando comprovada a má-fé do credor.

A migração para outro plano de saúde não pode ser deferida quando não postulada na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência.

O percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios é adequado, salvo comprovação de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC,
arts
. 14 e 42; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021,
DJe
19.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp

1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022,
DJe
24.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1835395/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de
dois

recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
ambas as partes
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação de obrigação de fazer
c/c danos morais e materiais
que
J. G. D. A. M. representado por BENEDITO MATEUS JUNIOR

move
em face de
UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou

parcialmente
procedente
a ação,
para
:

a)
determinar
que a ré mantenha os serviços relativos ao convênio médico à autora,

cumprindo com as obrigações contratuais
;

b) condenar
a demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados

no
valor
de R$

5.000,00
,

com
juros de mora de 1% ao mês a contar da

citação e correção monetária
a
partir da sentença
;

c)
condenar a ré
ao pagamento de R$ 425,30
,
a
título
de danos materiais,
com
juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo desembolso
; e

d) condenar a ré ao pagamento das
despesas processuais e
d
os honorários

advocatícios
,
que fixo
u
em 10%
sobre o
valor da condenação
.

Apelação de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Id. 260770152): Alega que a rescisão ocorreu conforme a Lei 9.656/98, que permite o cancelamento do plano após 60 dias de inadimplência, desde que haja notificação, o que teria ocorrido.

Defende que não houve prática ilícita, não existindo motivo para indenização, pois a rescisão foi amparada na legislação e no contrato.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, sob alegação de enriquecimento ilícito do apelado.

Apelação de
J. G. D. A. M. representado por BENEDITO MATEUS JUNIOR
(Id.
260770156
):
Sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto ao ressarcimento dos danos materiais, pleiteando a devolução integral dos valores pagos durante o período de suspensão do plano.

Requer a devolução em dobro do montante total pago indevidamente (R$ 3.464,58), nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a cobrança foi indevida e a operadora não demonstrou engano justificável.

Informa que solicitou a migração do plano atual para uma modalidade mais acessível (Unimed Fácil) por dificuldades financeiras e a Unimed não se opôs ao pedido, mas a sentença rejeitou a solicitação sob fundamento de extrapolação dos limites da lide.

Argumenta que a verba honorária deve ser majorada para 20% do valor da condenação ou, subsidiariamente, arbitrada em R$ 5.000,00, conforme a tabela da OAB/MT.

C
ontrarrazões
(I
d.
260770162
e Id.
260770164
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de UNIMED e pelo provimento do recurso do autor (Id. 264676769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a rescisão do plano pela Unimed foi legítima e se há responsabilidade por danos morais e materiais, bem como saber se a restituição dos valores pagos após a suspensão deve ser em dobro, se o indeferimento da migração para outro plano foi correto e se os honorários advocatícios devem ser
majorados.

A respeito da
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde do autor, menor impúbere, sob alegação de inadimplência
,
a Lei 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, II, determina que a operadora somente pode rescindir unilateralmente o contrato caso o consumidor permaneça inadimplente por mais de 60 dias, desde que seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II -
a
suspensão ou a rescisão unilateral
do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência”.

No caso, a Unimed Cuiabá alegou que notificou o beneficiário por edital, sob justificativa de que este se encontrava em local incerto
, c
ontudo não apresentou provas de que tentou a notificação pessoal, que deveria preceder a publicação por edital.

Assim, a
ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor configura irregularidade na rescisão
e a
torna

ilegal e abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia do beneficiário, sob pena de ser considerada inválida. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO
MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa
a
norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente"
(
AgInt
no
AREsp
1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021). 3. Na hipótese, o
eg
. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022).

Dessa forma,
correta a sentença ao reconhecer a nulidade da rescisão contratual e determinar a manutenção do plano de saúde do autor.

Nessa linha, resta claro que a rescisão irregular do contrato privou o autor, menor de idade, da cobertura de serviços médicos essenciais, o que gerou transtornos
que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

Quanto ao
montante
indenizatório
de R$ 5.000,00 fixado na sentença
, entende-se que
está dentro dos parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógica da indenização.

Portanto, deve ser afastado o pedido de redução do valor, pois o
quantum
arbitrado está compatível com os precedentes
desta e. Câmara.

Por outro lado, no que diz respeito
aos danos materiais, a
sentença condenou a operadora à restituição de R$ 425,30, referentes às mensalidades pagas durante o período em
que o plano já havia sido cancelado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 14, prevê a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço por falhas na prestação, sendo devida a devolução de valores pagos indevidamente
, porém o pedido de
repetição do indébito em dobro foi afastad
o
, pois não se demonstrou má-fé da operadora.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) só se aplica quando há cobrança indevida acompanhada de dolo ou culpa grave, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SEGURO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME CONTRATUAL
E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional .2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes .3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ) .4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quando a decisão proferida possuir cunho condenatório, a teor do que prescreve o art. 20, § 3o, do Código de Processual Civil de 1973 .5. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1835395 DF 2021/
0036509-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)
.

Além disso, o pedido de devolução integral
foi indeferido pela sentença, que
restringi
u
o ressarcimento ao valor comprovadamente pago no mês de dezembro
de 2018, em razão da
ausência de provas suficientes que demonstrassem o
utro
pagamento além d
o referido mês, já que não foram anexados
comprovantes de pagamento, boletos, extratos ou recibos
.

Entendo que é o caso de manter a sentença impugnada, porquanto
a simples cobrança desacompanhada do respectivo pagamento não configura dano material indenizável.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM FINALIDADE DESABONADORA DE PRODUTOS CONCORRENTES. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Em Direito de Marcas, o dano material é reconhecido por lei, que estabelece os critérios de como objetivamente realizar-se-á a indenização desse dano.2. Na hipótese, o
eg
. Tribunal de Justiça, corretamente, reconheceu o dano moral in
re

ipsa
, mas entendeu não comprovados os danos materiais. Por isso, negou a indenização pleiteada no ponto, ante a inviabilidade de se reconhecer dano material in
re

ipsa
, sem comprovação e sem previsão legal.3. Tratando-se de propaganda comparativa ofensiva, não há confusão entre marcas, nem falsificação de símbolo ou indução do consumidor a confundir uma marca por outra. Ao contrário, não se faz confusão entre as marcas, a propaganda as distingue bem, até para enaltecer a marca da ré, ora agravante, em face das outras marcas comparadas, inclusive a da promovente, que são ilícita e indevidamente apontadas e identificadas como marcas de produtos de qualidade inferior ou deficiente. Tem-se, portanto, propaganda comparativa, claramente ofensiva, e o dano moral in
re

ipsa
foi acertadamente
reconhecido.Porém
,
é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo.4. Não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um
an

debeatur
, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do quantum debeatur.4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1770411 RJ 2018/0102970-4, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/07/2023)
.

Quanto à
pretensão do autor de migrar para um plano mais acessível (Unimed Fácil)
, entendo que
foi corretamente indeferida
, já que o
pedido não
integrou
a petição inicial, sendo formulado apenas no curso do processo.

Assim, a sentença observou corretamente o princípio da congruência (art. 492 do CPC), vedando a
concessão de providência não postulada na inicial.

Por fim,
o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios
(
10% sobre o valor da condenação
) mostra-se adequado às particularidades do caso e não comportam majoração
, conforme o art. 85, §
2
o do CPC
.

Portanto, tendo em conta que
os
apelante
s
não demonstr
aram
qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025